Tribunal: TJSP
Processo: 2216560-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216560-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMBRASE SERVIÇOS GERAIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO, é agravada
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216560-04.2020.8.26.0000 -Voto no 38.310
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216560-04.2020
AGRAVANTE:
Embrase
Serviços
Gerais
Ltda.
em
Recuperação Judicial
AGRAVADO: Banco de Lage Landen Brasil S/A
INTERESSADA: Quartz Serviços Gerais
COMARCA: São Paulo 32a Vara Cível Central
Agravo de instrumento Justiça gratuita. Benefício reservado
às pessoas jurídicas que comprovem a incapacidade de
suportar as despesas com o processo. Insuficiência de
recursos não demonstrada. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.310
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade de justiça à Ré.
Insurge-se a Ré insistindo na
concessão do benefício, vez que comprovou a falta de recursos
financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais. Afirma que está em recuperação judicial.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216560-04.2020.8.26.0000 -Voto no 38.310
3
É o relatório.
O
benefício
da
gratuidade
também aproveita às pessoas jurídicas, nos termos do art. 98
do CPC, desde que provem a real impossibilidade de suportar
os custos do processo.
Nesse sentido a Súmula no 481,
do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No
caso,
os
documentos
contábeis juntados pela Ré demonstram faturamento de mais
de R$2.000.000,00 nos primeiros meses de 2020, montante
que indica a possibilidade de arcar com as custas e despesas
deste processo.
A
recuperação
judicial
da
Agravante, por si, não autoriza deferimento do benefício.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Indeferimento do
pedido de justiça gratuita a pessoas jurídicas. Inconformismo.
Sem razão. Necessidade não demonstrada. Documentos
juntados que não refletem a necessidade momentânea
arguida. Recuperação judicial não é suficiente para um
automático deferimento do benefício. Recurso não provido.”
(Agravo de instrumento no 2196484-95.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216560-04.2020.8.26.0000 -Voto no 38.310
4
Relator: Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, TJSP.
Julgado em 20/02/2017).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator